Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708197-15.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Tipicidade. Provas. Palavra da vítima. Laudo pericial. Desnecessidade. 1 – Não havendo dúvidas de que das agressões resultaram lesões corporais, a falta de laudo de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime, sobretudo se provadas por outros meios de provas como fotografias e depoimentos da vítima. 2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento do irmão dela e por fotografias - que demostram lesões compatíveis com as agressões narradas -, provam que o acusado ofendeu a incolumidade física da vítima, deve ser mantida a condenação. 3 - A conduta consistente em ameaçar a vítima, dizendo que se ela fosse à delegacia sofreria consequências e que a mataria, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, defende a imprescindibilidade da elaboração do exame de corpo de delito no crime de lesão corporal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 158 e 386, ambos do CPP, e o pleito de absolvição. Em primeiro lugar, porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1810064/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009